Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO preliminar rejeitada. IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 14517678 e ID 14517704).
2. Trata-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para, como resultado prático equivalente e nos termos da fundamentação alhures, declarar a inexigibilidade das parcelas do contrato cédula no 167456040, celebrado entre as partes, e, por conseguinte, condenar o requerido a cessar os descontos e a devolver as parcelas eventualmente descontadas, permitindo-se a compensação de R$ 55,27 (cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos).
3. Nas razões recursais, a autora/recorrente argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação relacionada à improcedência da indenização por dano moral. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Inicialmente, verifica-se que o Juízo de origem solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos nos quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Ademais, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela o Enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
7. A contratação fraudulenta com a respectiva cobrança indevida faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, II do CDC e Súmula 479 do STJ).
8. Contudo, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. Da análise dos autos, verifica-se que a ré/recorrida, mesmo ciente da existência da fraude e dos reclames da parte autora/recorrente, deixou de adotar as medidas necessárias a fim de cancelar o contrato e os débitos existentes
11. Lado outro, não há nos autos, comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais.
12. Além disso, não consta nos autos a efetiva inclusão do nome da autora/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
13. Importante registrar que a cobrança indevida, por si só, não se mostra suficiente à configuração do dano extrapatrimonial. Isso porque, pela narrativa da autora/recorrente, embora seja possível verificar a desídia da ré/recorrida frente a reclamação da consumidora, as provas dos autos não permitem concluir pela aplicação da “Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor”.
14. Com efeito, não se verificou, no caso, fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais.
15. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condenada a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9099/95), os quais se encontram suspensos ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.